Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. ATOS OFENSIVOS À HONRA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A interpelação judicial é um procedimento especial de jurisdição voluntária, cautelar, que antecede a ação penal e funciona como um pedido de explicações, que tem função instrumental para esclarecer situações equívocas, dúbias ou ambíguas, para possibilitar eventual ação penal privada.

2. Na admissibilidade da interpelação judicial não se analisa o mérito propriamente dito de eventual crime contra a honra, mas tão somente a presença dos requisitos necessários à sua propositura.

3. Presentes os requisitos, necessário o conhecimento da interpelação, na qual não cabe ao juízo emitir juízo de valor e sim processá-la.

4. Recurso conhecido e provido.